Tribunal: TCU
Processo: 011.719/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8634/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, 250, I, e 143, V, ' a' , do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e adotando a medida abaixo, dando ciência à representante, à Caixa Econômica Federal - Gerência de Filial Logística no Estado do Rio de Janeiro e à Iron Mountain do Brasil Ltda., com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.719/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Metrofile Brasil Gestão da Informação Ltda. e Iron Mountain do Brasil Ltda. 1.2. Órgão: Caixa Econômica Federal - Gerência de Filial Logística no Estado do Rio de Janeiro (Gilog/RJ) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Victor Jacuru (OAB/RJ no 174.458) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. indeferir o pedido formulado por Metrofile Brasil Gestão da Informação Ltda., de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, com fulcro no art. 146, § 2o, do RITCU, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos.